Tribunal: TJES
Processo: 0000017-24.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-24.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PANSINI ANDRADE e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000017-24.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PANSINI ANDRADE, ROMULO LAURINDO DA SILVA, VITOR PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL SANTANA XAVIER - ES36317, FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A
Advogados do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990). Preliminar de nulidade da busca pessoal. Denúncia anônima associada a fundada suspeita. Rejeição. Materialidade e autoria comprovadas. Finalidade mercantil evidenciada. Impossibilidade de desclassificação para uso próprio. Crime formal de corrupção de menor. Dosimetria. Manutenção das penas-base. Inaplicabilidade da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações interpostas por réus condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em razão da apreensão de cocaína, lança-perfume, haxixe e maconha, fracionados e embalados para venda, além de numerário, no interior de veículo abordado em bloqueio policial. Alegaram nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, insuficiência probatória para condenação, pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e pleito de redução das penas e aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

i) saber se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, tendo em vista que a abordagem teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima;

ii) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor restaram comprovadas;

iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou para o §3º do art. 33;

iv) avaliar a existência de dolo específico para configuração do crime de corrupção de menor;

v) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a abordagem policial foi precedida de denúncia de populares corroborada por fundada suspeita objetiva, consistente na tentativa de evasão do veículo ao visualizar o bloqueio, autorizando a busca pessoal sem mandado (RHC 158.580/BA, STJ).

4. A materialidade encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, constatação e laudo toxicológico, e a autoria pelos depoimentos policiais e confissão parcial do réu, sendo inequívoca a destinação comercial das substâncias, evidenciada pela pluralidade de drogas, fracionamento típico e presença de numerário.

5. Inviável a desclassificação para uso próprio ou aplicação do §3º do art. 33, pois as circunstâncias do flagrante apontam para tráfico.

6. O crime do art. 244-B do ECA é formal, prescindindo da demonstração de dolo específico, bastando a participação do menor na empreitada criminosa, circunstância devidamente comprovada.

7. A dosimetria da pena foi adequada, considerando a gravidade concreta da conduta (diversidade de entorpecentes e envolvimento de adolescente), sendo inviável a aplicação da minorante do §4º do art. 33, diante da dedicação dos agentes à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a condenação e as penas impostas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000017-24.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PANSINI ANDRADE, ROMULO LAURINDO DA SILVA, VITOR PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL SANTANA XAVIER - ES36317, FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES - ES22709-A
Advogados do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Revelam os autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 7 de janeiro de 2023, por volta das 20h00min, na Av. Atlântica, Centro, nesta Comarca, os denunciados DIEGO PANSINI ANDRADE, RÔMULO LAURINDO DA SILVA, VITOR PEREIRA BRITO e o adolescente infrator Renan Flausino Silva, em união de desígnios, guardavam, com o propósito de expor à venda, treze pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”, catorze frascos de substância similar à droga conhecida como “lança perfume”, uma “bucha” de substância similar à droga conhecida como “haxixe” e cinco “buchas” de substância similar à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Registram os autos em apenso que a Polícia Militar realizava ponto de bloqueio na localidade indicada a fim de averiguar informações repassadas por populares, os quais noticiaram que os denunciados, dentro de um veículo, estavam comercializando entorpecentes nas imediações do Centro de Marataízes. Diante de tais informações, aqueles agentes de segurança efetuaram a abordagem de um carro com as mesmas características reveladas por terceiros, e ao procederam a busca, encontraram as substâncias entorpecentes acima descritas. Verifica-se que os denunciados DIEGO PANSINI ANDRADE, RÔMULO LAURINDO DA SILVA, VITOR PEREIRA BRITO, agindo de forma consciente, se associaram com o adolescente infrator Renan Flausino Silva para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vê-se também que os denunciados DIEGO PANSINI ANDRADE, RÔMULO LAURINDO DA SILVA, VITOR PEREIRA BRITO, de forma consciente, facilitaram a corrupção do adolescente Renan Flausino Silva ao induzi-lo a praticar o crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade estão evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelo auto de apreensão de fls. 17/18, pelo auto de constatação de substância entorpecente de fls. 23, entre outros documentos acostados aos autos do Inquérito Policial que segue em apenso.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e do artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990.

Da preliminar de nulidade da busca pessoal

O apelante Vitor sustenta que a abordagem policial foi fundada, exclusivamente, em denúncia anônima, o que a tornaria ilegal.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que para a realização de busca pessoal, sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

Todavia, o conjunto dos autos revela que a atuação policial não decorreu apenas da informação de populares, mas também da constatação de conduta suspeita, no momento da aproximação da viatura, ocasião em que os ocupantes do veículo tentaram evadir-se do bloqueio.

Conforme narrado pelo policial Juliano dos Santos Candal, em juízo, “recebemos denúncia de que um veículo Celta, prata, estaria vendendo drogas na região central. Montamos bloqueio e, ao visualizar o veículo, percebemos que tentou retornar ao notar a presença policial, razão pela qual fizemos a abordagem e encontramos entorpecentes embalados para venda” (mídia fls. 196/196-v).

Ora, aí está a fundada suspeita: os apelantes foram observados pelos policiais militares no local dos fatos, e, ao perceberem a presença da guarnição policial, tentaram retornar com o veículo a fim de evadir-se da “blitz”.

Assim, entendo que a busca pessoal, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo.

Da autoria e materialidade dos crimes

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo (fls. 26 e 165/165-v), que confirmaram tratar-se de
13 pinos de cocaína, 14 frascos de lança-perfume, 01 bucha de haxixe e 05 buchas de maconha.

A autoria igualmente restou evidenciada.

O réu Diego Pansini Andrade, em sede policial, confessou que “comprou 10 pinos de cocaína para consumir com Rômulo” e que “o lança-perfume foi adquirido por Vitor para todos usarem” (fls. 23/24).

Em juízo, reiterou que “a droga encontrada dentro do veículo era para consumo próprio, meu e dos demais” (mídia fls. 196).

Os policiais militares, por sua vez, foram firmes ao afirmar que a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a presença de numerário (R$ 151,00 e 1 dólar) escondido sob o banco, evidenciavam o propósito de comercialização.

Destaco o depoimento do soldado Taillon da Conceição Nunes, que declarou: “a quantidade e o modo como os entorpecentes estavam embalados demonstravam que não eram apenas para consumo imediato, mas para revenda, por isso demos voz de prisão aos ocupantes”.

O conjunto probatório, portanto, revela elementos típicos de mercancia: pluralidade de drogas, acondicionamento fracionado e presença de numerário, circunstâncias que caracterizam tráfico, mesmo que os réus aleguem destinação para uso próprio.

Assim, não há que se falar em absolvição, desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas, tampouco para o §3º do artigo 33, pois as provas apontam para a finalidade mercantil.

A defesa sustenta, ainda, a ausência de dolo específico de corromper o adolescente. No entanto, o delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, bastando a participação do menor no fato criminoso.

Comprovada a presença do adolescente Renan Flausino Silva no interior do veículo e sua associação aos réus na empreitada criminosa, subsiste a condenação.

Da dosimetria da pena

Dando prosseguimento, buscam as defesas a redução das penas-bases impostas.

Saliento que as penas foram fixadas com fundamentação idônea, considerando-se, na primeira fase, circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a diversidade das drogas apreendidas e a presença de menor.

As reprimendas aplicadas guardam proporcionalidade com a gravidade concreta do delito e não comportam redução ao mínimo legal, eis que o magistrado de primeira instância observou estritamente o disposto nos arts. 59 e 68 do CP.

Por fim, Diego e Vitor postulam a aplicação da minorante do §4º do artigo 33.

Todavia, as circunstâncias do flagrante – diversidade de entorpecentes, acondicionamento típico de venda e envolvimento com menor – revelam dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da benesse.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)